Tribunal: TCU
Processo: 007.216/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2664/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.216/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Ramona da Silva Lopes (XXX.289.097-XX); Bernardo Migliora Buhring (XXX.668.697-XX); Bruna Vieira da Silva (XXX.709.837-XX); Giovanni Garcia Mannarino (XXX.288.617-XX); Joao Marcos Almeida Lima (XXX.741.407-XX); Karen dos Reis Leandro (XXX.584.437-XX); Magali de Oliveira Silva (XXX.827.977-XX); Mariana Fortes Maia (XXX.297.667-XX); Pedro Caleb Rocha Gomes e Souza (XXX.046.237-XX); Roberta Schmidt Cunha (XXX.351.567-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.